Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722440-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DILSON LOPES DA SILVA PACIENTE: IGOR DE QUEIROZ CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DILSON LOPES DA SILVA, em favor do paciente IGOR DE QUEIROZ CAMPOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está respondendo a ação penal pelo crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), tendo sido deferida a segregação cautelar pela autoridade ora impetrada. Informa que em face de segunda onda da pandemia da COVID-19, torna-se necessária a reavaliação da prisão do réu. Afirma o cabimento do writ, independente de a matéria não ter sido submetida ao juízo de origem. Sustenta estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares. Indica que a folha de antecedentes do paciente não indica sua periculosidade ou o risco de reiteração delitiva e que a ausência de contemporaneidade afasta a necessidade da segregação cautelar, visto que a prisão ocorreu há mais de 3 meses. Acrescenta, ainda, que o paciente é pessoa íntegra e de bons antecedentes, está desempregado e possui domicílio certo e conhecido, pugnando, ao final, pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão do paciente. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a manutenção da prisão tida como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao do delito e indícios de autoria. No que tange a alegada necessidade de reavaliação da segregação em face da COVID-19, importa destacar que não mais subsiste quaisquer medidas específicas de combate à COVID-19, tendo o governo federal decretado o fim do estado de emergência consoante Decreto no 11.077/2022 de 20/05/2022. Destaque-se que a Organização Mundial de Saúde também declarou em 04/05/2023 o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à COVID-19[2]. Nesse contexto, restam afastados a eventual ilegalidade ou o constrangimento na manutenção da prisão decorrente da pandemia da COVID-19. No que tange aos requisitos legais da prisão preventiva, extrai-se do acervo probatório dos autos da ação penal (APOrd 0703360-88.2023.8.07.0012 – ID 157977135) que o Relatório no 712/2022 (ID 47526240) apurou a participação do paciente na organização criminosa como responsável por dar apoio, utilizando seu próprio veículo, na subtração de uma motocicleta, dando apoio à esposa de um dos membros da organização e enviando advogado para prestar assistência jurídica a outros denunciados. As interceptações telefônicas indicam sua relação direta com os demais membros da organização, além de elementos indicativos da reiteração delitiva (porte de arma). No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, em face da vinculação do presente writ aos autos de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019